Tribunal: TJDFT
Processo: 0726342-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO. PARCELAS VENCIDAS E PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NO CURSO DO PROCESSO. MAIORIDADE.SENTENÇA. EXONERAÇÃO. RESTRITA AOS AVÓS. GENITOR. CANCELAMENTO. PEDIDO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O STJ, por meio da súmula 358, firmou o entendimento de que o pedido de exoneração dos alimentos de filhos que atingiram a maioridade está sujeito a decisão judicial submetida ao contraditório, não sendo automático seu cancelamento.
2. Sentença que exonerou os avós da agravada da prestação alimentar não se estende automaticamente ao genitor, somente por ter a alimentanda atingido a maioridade civil.
3. No caso dos autos, correta a decisão que homologou o acordo formulado para o pagamento da dívida de alimentos em atraso e determinou a continuidade do pagamento da obrigação alimentar, pois não foi formulado pedido de exoneração dos alimentos fixados por sentença.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.